Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602781-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
20/02/2024
Número: 0602781-24.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCO ANTONIO RAZOUK - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO RAZOUK DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO RAZOUK (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804127
16/02/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.178

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602781-
24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO RAZOUK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO RAZOUK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II,
do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.

Num. 43804127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22

3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO ANTONIO
RAZOUK (id. 43776208) contra o acórdão (id. 43771745) que desaprovou as contas com
determinação de recolhimento de R$ 27.180,00 ao Tesouro Nacional.

No presente, o embargante ressalta a possibilidade de realizar a juntada e/ou
análise de nova documentação no atual momento processual, a fim de atestar a
regularidade dos gastos e consequentemente afastar a determinação de devolução de
valores no presente caso, razão pela qual acostou nova documentação aos autos (ids.
43776208 e seguintes).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de
afastar a condenação de recolhimento de valores relativos ao gasto realizado com o
cheque n.º 850008, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação
pugnando pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de afastar a restituição
de valores ao Tesouro Nacional (id. 43785781).

É o relatório.

Num. 43804127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22

VOTO

Os embargos de declaração (id. 43776208) são tempestivos, devendo ser
conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para
fins de prequestionamento.

Na hipótese, o Embargante utiliza-se do instrumento em comento para
juntada e análise de documentação extemporânea, a fim de afastar o recolhimento de
valores relativos ao gasto realizado com o cheque n.º 850008, no valor de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais).

Pois bem. No particular, apontou-se na análise técnica que foram
identificadas inconsistências nas despesas pagas com recurso do Fundo Especial do
Financiamento de Campanha - FEFC (item 7 do parecer conclusivo de id. 43719078),
mais especificamente se insurge o embargante contra despesa contraída com o
fornecedor DURANTE & DEMENGEON LTDA.

Nos termos do parecer conclusivo, depreende-se que o cheque 850008, no
valor de R$ 5.500,00, foi compensado por FERNANDO DEL MONACO DURANTE,
indivíduo estranho à prestação de contas em comento.

Todavia, em sede de embargos, o candidato acostou nova documentação
aos autos com fulcro em demonstrar a qualidade de sócio de FERNANDO DEL MONACO
DURANTE da prestadora de serviços DURANTE & DEMENGEON LTDA:

Neste viés, cabe ressaltar que após intimação do prestador para suprir a
falha, não é mais possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma
do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sendo este o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO
PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR
O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES
DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS NA
Num. 43804127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No caso em questão, foi determinada a intimação do prestador (id.
43661988) a fim de sanar as inconsistências presentes, o qual apresentou nova
documentação e esclarecimentos (ids. 43669621 e seguintes), porém, insuficientes para
sanar o vício discutido.

De outro lado, como mencionado no precedente citado, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Num. 43804127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22

Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Diante disso, a nova documentação apresentada (ids. 43776209 e seguintes)
é suficiente a comprovar o vínculo entre a empresa prestadora de serviços e
FERNANDO DEL MONACO DURANTE.

Portanto, afasta-se a inconsistência que ensejou a determinação de
restituição do montante de R$ 5.500,00 ao Tesouro Nacional, motivo pelo qual o
acolhimento dos presentes Embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para o fim de excluir do Acórdão apenas a determinação
de restituição do valor de R$ 5.500,00 ao Tesouro Nacional, permanecendo a
determinação de restituição da quantia de R$ 21.680,00, ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602781-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO RAZOUK DEPUTADO
ESTADUAL, MARCO ANTONIO RAZOUK - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43804127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618461724000000042761438
Número do documento: 24021618461724000000042761438
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:39:22